Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700160-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDSON ALVARES MUNIZ, CARCILIO JOSE FRANCO AGRAVADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILDSON ALVARES MUNIZ e CARCÍLIO JOSÉ FRANCO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704559-52.2017.8.07.0014), deflagrado contra BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA, declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença proferida nos autos do Processo no 2016.14.1.006667-0, restituindo o prazo recursal à ré/agravada, determinando, antes de promover a extinção do feito, a intimação dos credores para que depositem em Juízo a integralidade dos valores levantados, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei (ID 23135215). Em suas razões recursais (ID 23130499), os agravantes informam que deflagraram o cumprimento de sentença em razão da decisão que condenou o agravado ao pagamento do valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação, na proporção de 30% para a ré. Explicam que a condenação foi imposta no Processo no 2016.14.1.006667-0, devidamente digitalizado para os autos do cumprimento de sentença, Processo no 0704559-52.2017.8.07.0014. Alegam que, no cumprimento de sentença foi ordenada a intimação do agravado para o pagamento do débito, no prazo de quinze dias; contudo, o pagamento não foi efetuado e nem apresentada impugnação, de modo que foi penhorado, na conta do devedor, valor suficiente para a satisfação do débito. Afirmam que requereram a expedição de alvará, o qual foi expedido e levantado em 5/7/2019. Sustentam que, posteriormente, o agravado requereu a nulidade dos atos praticados após a sentença, sob a alegação de que a intimação não foi realizada em nome do advogado indicado na peça de contestação apresentada no processo que originou o cumprimento de sentença. Noticia que o Juízo de origem declarou a nulidade requerida, determinando aos agravantes a devolução do valor levantado, no montante de R$14.470,63. Asseveram que o pedido de nulidade foi protocolizado após a expedição do alvará, que foi devidamente levantado junto ao Banco do Brasil. Argumentam que, apesar da nulidade, ante a falta de intimação do advogado do agravado, não se pode lhes impor a devolução do valor sacado, porque configura uma penalidade desnecessária, considerando-se, ainda, que a sentença poderá não ser modificada, razão pela qual o valor que receberam é devido, independentemente da intimação. Salientam que a devolução do valor levantado, ainda que seja para depósito judicial, irá lhes prejudicar sobremaneira, destacando que não têm culpa quanto ao equívoco ocorrido. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que não se imponha a devolução do valor levantado por meio de alvará devidamente expedido. Preparo efetuado (ID 23132163). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (ID 10869274 do processo de origem) em que o réu/agravado foi condenado, na ação de conhecimento (Processo físico no 2016.14.1.006667-0), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 para cada autor/agravante (ID 80133758 do processo de origem). Do exame dos autos, verifica-se que o réu/agravado foi intimado da sentença objeto da execução originária em nome da advogada TALITA NEVES SODRE DA MOTA MOSCOSO, conforme consta na certidão de publicação de ID 80133759 do processo de origem. Não houve interposição de recurso e a sentença transitou em julgado em 27/09/2017 (ID 80133761 do processo de origem). Ocorre que, em contestação (ID 73649304 do processo de origem), o réu/agravado requereu que as publicações fossem feitas em nome do advogado MARCELO NEUMANN, sob pena de nulidade. Os agravantes iniciaram a fase do cumprimento de sentença (ID 80133765 do processo de origem), sendo determinada a intimação do agravado para o pagamento voluntário, conforme decisão de ID 13373394 do processo de origem. A Serventia certificou que o prazo transcorreu sem que houvesse o pagamento espontâneo e a apresentação de impugnação pelo executado (ID 16170879 do processo de origem). Os agravantes requereram a pesquisa de valores existentes nas contas do devedor (ID 15546706 do processo de origem), tendo o Juízo singular deferido o pedido (ID 24794886 do processo de origem), sendo realizado o bloqueio da quantia de R$14.470,63, via Bacenjud (ID 25309255 do processo de origem). Determinada a intimação do requerido, por AR, para se manifestar sobre o montante bloqueado (ID 25309093 do processo de origem), foi certificado que o AR referente ao mandado de intimação, enviado para o endereço Avenida Paulista, conjuntos 81 e 82, 8o andar, número 283, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP: 01311-000, foi devolvido sem cumprimento, sob a justificativa de que o destinatário mudou-se (ID 33127079 – pág. 3 do processo de origem). Intimado para dizer se as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (ID 33125543 do processo de origem), novamente o prazo transcorreu sem manifestação do devedor. O Juízo de origem determinou a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado, com as devidas atualizações em favor dos credores, aplicando ao caso o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 38790995 do processo de origem). Sobreveio a manifestação do agravado de ID 39275310 do processo de origem, alegando a nulidade da intimação da sentença proferida na ação de conhecimento (Processo físico no 2016.14.1.006667-0), bem como que apenas teve conhecimento do andamento processual mediante a publicação da decisão de ID 38790995 do processo de origem, realizada em nome do advogado LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL, na qual o Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado via Bacenjud. Alegou, ainda, que, na contestação (ID 80132632 do processo de origem), foi informado o endereço para o recebimento das intimações, diverso daquele para o qual foi enviado o mandado de intimação. Registre-se que, ante a alegação do agravado de nulidade da intimação da sentença, o Juízo de origem determinou à Serventia que certificasse as intimações dos atos judiciais prolatados nos autos originários, nos seguintes termos (ID 53119105 do processo de origem): Dê-se vista dos autos à parte credora, para dizer sobre a petição de ID: 39275310, no prazo de cinco (05) dias. No mesmo prazo assinalado, diga a parte devedora sobre sua inclusão na lista de parceiros eletrônicos com vistas à prática dos atos processuais de intimação e citação. Após, certifique a Serventia, referente aos autos físicos de no 2016.14.1.006667-0, as informações prestadas no petitório supra, sobretudo acerca das intimações referentes aos atos judiciais prolatados em nome do causídico apontado pela parte executada. Cumpridas as injunções supra, retornem os autos imediatamente conclusos. A Secretaria certificou que as publicações realizadas no Processo físico no 2016.14.1.006667-0 foram feitas em nome da advogada "TALITA NEVE SODRE DA MOTA MOSCOSO" (ID 73647401 do processo de origem). Confira-se: Em cumprimento ao despacho de ID: 53119105, certifico e dou fé que, todas as publicações nos autos físicos no 2016.14.1.006667-0, referentes a parte BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA foram feitas em nome de Talita Neve Sodre da Mota Moscoso, conforme peças digitalizadas que ora acosto aos presentes autos. Com efeito, nos termos do artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, a publicação dos atos realizada no órgão oficial em nome de advogado diverso daquele devidamente indicado pela parte é causa de nulidade. Confira-se: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Como se vê, dos elementos constantes dos autos de origem, depreende-se que o agravado não foi devidamente intimado da sentença proferida na ação de conhecimento (Processo físico no 2016.14.1.006667-0), o que inviabilizou a oportunidade de interposição de recurso de apelação. Em consequência, diante do equivocado trânsito em julgado, a intimação do agravado sobre o início da fase de cumprimento de sentença também restou comprometida, pois realizada em nome de advogado diverso daquele previamente indicado na fase de conhecimento para receber intimações. Assim, o réu sofreu constrição para o pagamento de débito do qual não tinha conhecimento, o que cerceou o seu direito de defesa. Dessa forma, evidente se mostra o prejuízo provocado ao devedor, porquanto não há garantia de que, após a sua regular intimação quanto ao teor da sentença e a reabertura do prazo para interposição de recurso, eventual julgamento venha a manter a condenação imposta, o que somente será possível aferir após a observância do direito ao contraditório e à ampla defesa. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PUBLICAÇÃO NO DJE. AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE INSANÁVEL. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO. 1. De acordo com o art. 272 do CPC, é caso de nulidade insanável a falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte, por mácula à efetividade das comunicações e, por conseguinte, ao exercício do contraditório e da ampla defesa. As nulidades cominadas, ou absolutas, são insuscetíveis de convolação. (...) (Acórdão 1242455, 07264760420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Nesse contexto, em princípio, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, sendo correta a decisão recorrida ao declarar a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença proferida nos autos do Processo físico no 2016.14.1.006667-0, restituindo o prazo recursal ao agravado, bem como determinando o depósito do valor levantado pelos agravantes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator